Tribunal: STF
Processo: AR 2279
Classe: AR
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE DEVIDO AOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EXTENSÃO AOS SERVENTUÁRIOS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 339 DO STF - DECISÃO RESCINDENDA QUE NÃO INCORREU EM ERRO DE FATO NEM OFENDEU LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O STF firmou entendimento no sentido de que o adicional de assiduidade é devido tão somente aos servidores da Administração estadual, sendo impossível a sua extensão aos serventuários de cartórios extrajudiciais. Súmula 339.



    II – A questão objeto dos autos não se enquadra nas hipóteses invocadas pelo autor na ação rescisória, e a decisão rescindenda não incorreu em erro de fato nem ofendeu literal disposição de lei.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.